Tribunal: STF
Processo: Rcl 8613
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
Ementa: 1) CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL COGNITIVO TRANSITADO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE VALORES REFERENTES A VÍNCULO CELETISTA CONVERTIDO EM REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RECLAMAÇÃO Nº 3.395. 2) INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR PROVIMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 734 DO STF. EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIMINAR REVOGADA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.